Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-83.2025.8.11.0051
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000607-83.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEDA FORTUNATO DA SILVA - CPF: 459.289.591-68 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), NOVA PROMOTORA LTDA - CNPJ: 40.912.119/0001-55 (APELADO), FRANCINE CRISTINA BERNES REIS - CPF: 071.312.789-98 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA POR ESTELIONATO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES A TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária, sob o fundamento de inexistência de falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras, reconhecendo-se a culpa exclusiva da autora pela transferência voluntária dos valores a terceiro estelionatário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) saber se as instituições financeiras respondem objetivamente por prejuízo decorrente de estelionato praticado por terceiro, após a regular contratação de empréstimo consignado e o crédito do valor na conta da consumidora.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente à formação do convencimento judicial, nos termos dos
arts
. 370, parágrafo único, e 371 do CPC.

4. Restou comprovado que o contrato de empréstimo consignado foi regularmente formalizado, mediante mecanismos de segurança adequados, com efetivo crédito do valor na conta da própria consumidora.

5. O dano experimentado decorreu de ato posterior, consistente na transferência voluntária dos valores a terceiro estranho à relação jurídica, caracterizando estelionato praticado fora do ambiente bancário.

6. Trata-se de fortuito externo, não abrangido pela responsabilidade objetiva das instituições financeiras, sendo aplicável a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

7. A Súmula 479 do STJ não se aplica a hipóteses em que inexiste falha na segurança do sistema bancário e o prejuízo resulta de ato exclusivo do consumidor, ainda que induzido por terceiro.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em prova documental suficiente.

9. As instituições financeiras não respondem por prejuízos decorrentes de estelionato praticado por terceiro quando o empréstimo é regularmente contratado e o dano resulta de transferência voluntária de valores pelo consumidor, configurando culpa exclusiva da vítima.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LEDA FORTUNATO DA SILVA contra a r. sentença (Id. 322163880) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na "Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais Decorrentes de Fraude Bancária" movida em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e NOVA PROMOTORA LTDA.

O juízo a quo entendeu que, embora a autora tenha sido vítima de um golpe, não houve falha na prestação dos serviços por parte das rés, uma vez que o contrato de empréstimo foi regularmente formalizado e o valor creditado na conta da consumidora. Concluiu que o prejuízo decorreu de ato posterior e voluntário da própria autora, que transferiu os valores a um terceiro estelionatário, caracterizando culpa exclusiva da vítima e rompendo o nexo de causalidade.

Inconformada, a apelante (Id. 322163882) alega, em preliminar, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. No mérito, reitera a tese de responsabilidade objetiva e solidária das apeladas, com base na Súmula 479 do STJ, argumentando tratar-se de fortuito interno. Sustenta a nulidade do contrato, a sua condição de
hipervulnerável
e a violação de normativos do INSS, pugnando pela reforma total da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões apresentadas pela apelada NOVA PROMOTORA LTDA. (Id. 322163885), nas quais pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito.

Sem razão, contudo.

O magistrado, na condição de destinatário final das provas (art. 371, CPC), possui a prerrogativa de indeferir a produção daquelas que se mostrem inúteis ou meramente protelatórias ao deslinde da controvérsia (art. 370, parágrafo único, CPC).

No caso em apreço, a própria narrativa inicial, corroborada pelos documentos juntados, torna a dilação probatória despicienda. A apelante não nega ter participado do processo de contratação do empréstimo, tampouco nega o recebimento do valor em sua conta bancária. A controvérsia central não reside na formalização do mútuo, mas sim na sua motivação (
engodo
) e na destinação posterior dos valores.

Os elementos documentais são, portanto, suficientes para a formação de um convencimento seguro sobre os fatos, permitindo a correta aplicação do direito. Desta forma, o julgamento antecipado não configurou qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, mas sim uma medida de celeridade e economia processual.

Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito, a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A questão posta a deslinde exige a distinção crucial entre a operação bancária de concessão de crédito e o golpe de estelionato do qual a apelante foi, lamentavelmente, vítima.

Da análise detida dos autos, extrai-se que a atuação das instituições financeiras apeladas se limitou à primeira fase: a formalização do contrato de empréstimo consignado. A instituição bancária demonstrou, por meio de farta documentação (Ids. 322163862 e
322163863), que a contratação se deu por meio digital, com a utilização de mecanismos de segurança como biometria facial (selfie), geolocalização e validação por token via SMS. Ato contínuo, o valor do mútuo foi devidamente transferido para a conta de titularidade da própria apelante, conforme comprovante de TED.

Até este ponto, não se vislumbra qualquer falha na prestação do serviço. A operação de crédito foi solicitada, aprovada e o capital disponibilizado à consumidora, encerrando-se, aí, a obrigação contratual primária do banco.

O prejuízo patrimonial da apelante não decorreu do empréstimo em si, mas de um ato subsequente, praticado por sua exclusiva vontade, ainda que viciada por
engodo
de terceiro: a transferência dos valores recebidos para a conta de uma pessoa estranha à relação jurídica (Camilla Miranda Portes da Costa), sob a falsa promessa de que estaria quitando um débito e reavendo outras quantias.

Este segundo evento, o golpe perpetrado pelo estelionatário, caracteriza-se como fortuito externo, por ser um fato estranho à atividade bancária intrínseca de conceder crédito. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, consolidada na Súmula 479 do STJ, abrange os fortuitos internos, ou seja, aqueles que se relacionam com os riscos inerentes ao próprio negócio, como fraudes com cartões clonados, invasão de sistemas ou falhas de segurança que permitam saques indevidos por terceiros.

Não é o caso dos autos. A segurança do sistema bancário não foi violada. O que ocorreu foi um crime de estelionato, no qual o agente criminoso, por meio de engenharia social, convenceu a vítima a realizar, ‘sponte pr
ó
pria’, realizar transferências bancárias. A instituição financeira não possui o dever nem os meios de tutelar seus clientes contra a ação de estelionatários que atuam fora do ambiente bancário, induzindo-os a realizar operações financeiras legítimas para fins ilícitos.

A conduta da apelante, ao transferir uma vultosa quantia a um terceiro desconhecido com base em promessas telefônicas, infelizmente, configura a culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, que rompe o nexo de causalidade entre a conduta dos apelados e o dano experimentado.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é assente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA NA INTERNET – FRAUDE – TRANSFERÊNCIA MEDIANTE PIX PARA CONTA DO ESTELIONATÁRIO – PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – INCABÍVEL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO EXTERNO – NEXO CAUSAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório dos autos demonstra que a parte requerente foi vítima de golpe, sem a participação, conivência ou omissão das instituições financeiras, de maneira que não há como lhes atribuir responsabilidade objetiva. 2. Nesse sentido, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade dos recorridos, a teor do que dispõe o art. 14, § 3º, II, do CDC. (TJMT,
Ap
nº 1000477-98.2022.8.11.0051, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 18/10/2023)

Ainda que se lamente a situação da apelante, especialmente por sua condição de idosa, a responsabilização objetiva não é absoluta e não pode ser estendida a ponto de transformar as instituições financeiras em garantidoras universais contra todo e qualquer tipo de fraude existente na sociedade.

Por fim, quanto à alegação de que o benefício estaria bloqueado, a robusta comprovação de que a própria titular, mediante processo de identificação inequívoca (biometria facial e token), anuiu com a operação específica, supre a necessidade de um desbloqueio genérico prévio, configurando-se como uma autorização expressa e pontual para aquele ato, o que afasta a tese de nulidade.

Desta forma, agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao julgar improcedentes os pedidos, não merecendo a r. sentença qualquer reparo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026